Tribunal: TCU
Processo: 021.449/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4353/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, ' d' , do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula TCU, ACORDAM, em promover, por inexatidão material, o apostilamento e a revisão abaixo do Acórdão 3558/2022-TCU-Primeira Câmara , eis que não constou o fundamento legal para aplicação de multa em item da mencionada deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "9.3. aplicar a Afonso Messias Pereira dos Santos multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se : "9.3. aplicar a Afonso Messias Pereira dos Santos multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/92, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 021.449/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Afonso Messias Pereira dos Santos (XXX.487.436-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não houve atuação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.